Tribunal: TJMT
Processo: 1019421-10.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019421-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Eletiva]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[M. L. S. D. A. - CPF: 102.500.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), M. L. S. D. A. - CPF: 102.500.901-04 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABA - INFANCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇAO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 329, II, DO CPC- PREJUDICIALIDADE-PLEITO DE REDIRECIONAMENTO OS EXAMES E CIRURGIA –- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sendo o procedimento para alongamento de tendões flexores e capsulotomias para extensão de punho e os exames pleteados, considerado de alto custo, deve o cumprimento da obrigação ser redirecionamento ao Estado de Mato Grosso.

2. Resta prejudicada, a ausência de manifestação do disposto no artigo 329, II, do CPC, posto que os embargos de declaração interposto pelo Município de Cuiabá, foram parcialmente acolhidos sanando a omissão alegada.

3. Agravo interno parcialmente provido, para redirecionar o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão unipessoal proferida por esta Relatora, no Recurso de Agravo de Instrumento, o qual, inicialmente, negou provimento ao recurso do ente municipal e, posteriormente acolheu parcialmente a omissão do
decisum
nos embargos de declaração.

Sustenta o Município de Cuiabá que a decisão proferida merecer ser retificada em dois pontos. Primeiro, porque não foi observado o disposto no artigo 329, II, do CPC, ao argumento de que os entes públicos, não foram previamente intimados para se manifestar sobre o pedido de aditamento requerido pelo Ministério Público.

Alega ainda, que a obrigação de ofertar exame de ressonância magnética antebraço e mão esquerda com contraste para verificar o grau de lesão sequelar de compartimento muscular do antebraço esquerdo e perfusão vascular arterial radial e ulnar, bem como de cirurgia para alongamento de tendões flexores e capsulotomias para extensão de punho é de do estado de Mato Grosso, portanto, deve a ele ser direcionado o cumprimento da obrigação.

Assim, requer a retratação da decisão.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme (id. 186471179)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno tem como fim precípuo a retratação da decisão unipessoal, que
inicialmente, negou provimento ao recurso do ente municipal e, posteriormente acolheu parcialmente a omissão do
decisum
nos embargos de declaração.

O recurso não merece provimento almejado.

O Município de Cuiabá, de forma insistente requer o redirecionamento do cumprimento da obrigação do exame de ressonância magnética antebraço e mão esquerda com contraste para verificar o grau de lesão sequelar de compartimento muscular do antebraço esquerdo e perfusão vascular arterial radial e ulnar, bem como a
cirurgia
para alongamento de tendões flexores e capsulotomias para extensão de punho, para o Estado de Mato Grosso.

Em relação à primeira alegação relativa a ausência de manifestação do disposto no artigo 329, II, do CPC, resta prejudicado, posto que os embargos de declaração interposto pelo Município de Cuiabá, foram parcialmente acolhidos sanando a omissão alegada, conforme transcrição de trecho pertinente (id.178258663):

[...]

Sustenta o ente municipal que há omissão na decisão hostilizada, pois de se manifestar acerca do artigo 329, II do CPC, ante a afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pugnando pela nulidade da decisão.

No caso em apreço, denota-se que, a decisão unipessoal ora hostilizada, realmente deixou de manifestar acerca da possibilidade ou, não da alteração do pedido na ação em que se pleiteava a concessão do exame de eletromiografia com sedação.

É assente na jurisprudência do STJ de que: "a simples alteração de alguns medicamentos postulados na inicial não se configura como modificação do pedido, o qual é o próprio tratamento médico. É comum durante um tratamento médico que haja alteração dos fármacos, o que não resulta, com isso, em qualquer ofensa ao art. 264 do CPC, pois a ação em comento encontra-se fulcrada no art. 196 da CF/88, o qual garante o direito à saúde à população" (REsp 1.062.960/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe de 29/10/2008). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.222.387/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 01/04/2011; STJ, AgRg no Ag 1.352.744/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe de 18/02/2011; STJ, REsp 1.195.704/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 17/11/2010.

Nessa linha de intelecção leva-se a em conta que o ordenamento constitucional garante a todos o direito à saúde, a simples troca nos medicamentos postulados na inicial não configura modificação do pedido, o qual é o próprio tratamento médico. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp 1222387/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/04/2011).Nesse ponto, aclaratórios merecem ser acolhidos, tão somente para sanar a omissão relativa ao artigo 329, II do CPC...

Desse modo, resta prejudicada tal alegação.

No tocante ao pedido de redirecionamento, nesse ponto o recurso merece o provimento almejado.

O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização[...]. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.

Não é outro o entendimento desta Câmara de Direito Público
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - PRECEDENTES - ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE - ORIENTAÇÃO DO TEMA 793/STF - RECURSO PROVIDO EM PARTE. A teor dos arts. 23, II e 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, podendo, portanto, ser acionados em conjunto ou separadamente nas demandas que visa à obtenção de tratamento da saúde.
Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde não inserido nas políticas públicas de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarciment
o. (N.U 1000236-17.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO - INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE ESQUIZOFRENIA - PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO PRIMEIRO AO ESTADO, MAS NÃO EXCLUSIVAMENTE A ESTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TEMA 793 DO STF - AÇÃO AJUIZADA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E DO ESTADO DE MATO GROSSO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ENTE ESTATAL - NULIDADE INSANÁVEL. 1. A internação compulsória psiquiátrica para tratamento de esquizofrenia é procedimento que não compõe a Assistência Básica - que cabe aos Municípios -, por se tratar de tratamento de média/alta complexidade, de competência dos Estados, conforme Tabela Unificada do SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, do Ministério da Saúde.2. Tratando-se de procedimento de média/alta complexidade, o cumprimento da obrigação deveria ser direcionado primeiro ao Ente Estatal, mas não “exclusivamente” a ele, como pretende o Município, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema n.º 793 do STF.3. A ausência de citação do Estado para contestar a ação conduz à nulidade absoluta do processo, já que não houve o comparecimento espontâneo do Ente Estatal durante a tramitação do feito de modo a suprir a falta de citação, nos termos do art. 239 e §1º, do CPC, configurando, pois, o cerceamento de defesa, a ferir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, IV, da CF.
4.
Ainda que diante da responsabilidade solidária entre os entes públicos para o atendimento amplo à saúde não se questione sobre a ilegitimidade passiva, ou mesmo sobre a competência exclusiva de um dos entes para o fornecimento de determinados tratamentos, podendo a ação ser proposta contra qualquer um deles, o fato é que a parte autora distribuiu a ação em desfavor do Município e do Estado, implicando a falta de citação deste último em nulidade insanável.5. Embora se possa admitir a desnecessidade de citação do Internando, por tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária, a Defensoria Pública Estadual compareceu aos autos pugnando por vista do processo antes da prolação da sentença, o que não foi observado pelo Juízo a quo, implicando, igualmente, em cerceamento do direito de defesa.
6. Sentença desconstituída em sede de Reexame Necessário. Recurso de Apelação prejudicado. (N.U 0001629-95.2014.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)
.

A responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, filio-me ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

In casu,
considerando, que o procedimento pleiteado, o qual se enquadra em alto custo e alta complexidade, cujo cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso concernentes aos exames pleiteados e a realização para alongamento de tendões flexores e capsulotomias para extensão de punho.

À luz dessas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, relativa de ressonância magnética antebraço e mão esquerda com contraste para verificar o grau de lesão sequelar de compartimento muscular do antebraço esquerdo e perfusão vascular arterial radial e ulnar, bem como a cirurgia para alongamento de tendões flexores e capsulotomias para extensão de punho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023